Tribunal: TCU
Processo: 009.025/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique à interessada: 9.3.3.1. sobre a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.3.2. sobre a possibilidade de a interessada carrear a parcela de opção de função aos proventos, desde que atenda a alguma regra de aposentadoria vigente até a véspera da EC n.o 20/1998, limitada a contagem do tempo de contribuição a 15/12/1998, e opte expressamente por modificar o fundamento de sua concessão, cabendo o envio de novo ato à consideração pela Corte de Contas. 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB.